Tribunal: TJDFT
Processo: 0701950-70.2020.8.07.0021
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0701950-70.2020.8.07.0021 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: BRUNO DA SILVA VENANCIO EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração opostos por BRUNO DA SILVA VENANCIO (ID: Num. 31207795) em desfavor do Acórdão no 1384375 (ID: Num. 30722950), no qual esta Segunda Turma Criminal conheceu e deu parcial provimento ao recurso da Defesa para, mantida a condenação do réu como incurso nas penas dos arts. 147, 150 e 155, todos do CP (ameaça, violação de domicílio e furto) e do art. 21 da LCP (vias de fato), todos na forma do art. 61, inciso II, alínea ‘f’, do CP c/c os arts. 5o, inciso III, e 7o, incisos I, II, IV e V da Lei no. 11.340/2006, reduzir a pena total de 1 (um) ano 11 (onze) meses e 3 (três) dias de reclusão, 4 (quatro) meses e 2 (dois) dias de detenção, e 1 (um) mês e 3 (três) dias de prisão simples, para 1 (um) ano 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão, 3 (meses) de detenção, e 21 (vinte e um) dias de prisão simples, no regime inicial semiaberto. Compulsando os autos, verifica-se que não houve o oferecimento de contrarrazões. Dessa forma, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça para apresentar resposta aos embargos de declaração opostos pela Defesa, caso queira. Após, retornem-me os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília-DF, 6 de dezembro de 2021 07:00:15. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador